Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1015307-28.2022.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[PROCESSO LEGISLATIVO]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA,
DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,
DES(A). ANTONIA SIQUEIRA
G
ONCALVES
]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REU), SAO JOSE DO RIO CLARO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.500.949/0001-60 (REU), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ROBSON AMARAL MATOS - CPF: 022.919.171-10 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3o VOGAL - DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA ACOMPANHOU EM PARTE.

E M E N T A

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.372/2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. 1. NORMA MUNICIPAL CRIA RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC’S) COMO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 10.826/2003. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. FLAGRANTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. OFENSA AS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. 2. AÇÃO PROCEDENTE.

1. É flagrantemente inconstitucional lei municipal que flexibiliza o porte de arma de fogo para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre material bélico, em clara ofensa aos
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal; bem como os
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres componentes do Órgão Especial:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o art. 2o da Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro/MT, sob argumento de que o Município usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos); e extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, em flagrante violação aos
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assevera que a Constituição Federal estabelece, em seus
arts
. 21 e 22, a competência privativa da União para legislar em matéria de Direito Penal e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico e sua respectiva fiscalização.

Afirma que, em atendimento à competência constitucional, o legislador federal editou a Lei Federal n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento – que estabelece as regras para a aquisição, porte e posse de arma de fogo e munições por particulares e por integrantes de determinadas categorias profissionais.

Aduz que, além do preenchimento das exigências para a aquisição de arma e a apresentação do registro, para que os integrantes das categorias ressalvadas pelo Estatuto do Desarmamento obtenham autorização para o porte de armas, é preciso que comprovem, perante a Polícia Federal, a sua efetiva necessidade, seja por exercício de atividade de risco, seja por ameaça à integridade física.

Alega que
“
o dispositivo impugnado cria
presunção
quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
.”,
em flagrante ofensa as normas de regência.

Com base nas razões acima expostas, requer: (i) o recebimento da presente ação; (
ii
) em virtude do risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória, a reunião da presente ação, para julgamento conjunto com os autos n. 1014826-65.2022.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, eis que presente a causa de conexão por afinidade, com a consequente distribuição por dependência à Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho; (
iii
) o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da norma impugnada; (
iv
) a requisição de informações ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Município de São José do Rio Claro; (v) a notificação do Procurador-Geral do Município, para defesa do texto impugnado; (vi) vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça; (
vii
) a procedência do pedido com a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro, por patente inconstitucionalidade formal, eis que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos), extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, previstos nos
arts
. 21, VI, 22, I, e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, em violação direta aos
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, na decisão que se vê no ID 139221154, afastou qualquer conexão desta ação com a ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000 de sua relatoria.

O relator anterior reconheceu que a presente ação poderia adotar o rito abreviado, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, determinando, com fulcro no art. 10, caput, do referido diploma legal, o cumprimento das seguintes providências: “
intimação do Município de São José do Rio Claro e da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, para que, por intermédio de suas respectivas Procuradorias, possam se manifestar sobre o objeto da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias. A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.”

A Câmara Municipal de São José do Rio Claro, na petição exteriorizada no ID 144279155, prestou informações noticiando a cronologia do processo legislativo até a aprovação da lei impugnada.

O Município de São José do Rio Claro, na manifestação encontradiça no ID 144834683, ratificou as informações prestadas pela Câmara Municipal e asseverou “
que irá aguardar o resultado do julgamento da presente demanda para então tomar as providências pertinentes e necessárias ao caso em tela
.”

Na petição que se encontra no ID 140404688, o requerente postulou o sobrestamento do presente processo até o julgamento final de mérito da ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000, tal como foi realizado em relação às
ADIs
n. 1015292-59.2022.8.11.0000, 1015294-29.2022.8.11.0000, 1015288-22.2022.8.11.0000, 1015309-95.2022.8.11.0000 e 1015692-73.2022.8.11.0000. O pedido foi deferido tal como se infere no ID 150137684.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou
“pela realização de nova intimação do Município de São José do Rio Claro/MT, preferencialmente na pessoa do Prefeito ou do seu Procurador-Geral, oportunizando prazo para manifestação sobre o mérito da ação, advertindo-os que eventual inércia poderá culminar no julgamento definitivo da ação”
, pleito, esse,

que foi deferido conforme se vê no ID

202915679.

O Município de São José do Rio Claro, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação tal como ser visto na certidão encontradiça no ID 205736652.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se
“pela
PROCEDÊNCIA
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o, da Lei Municipal no 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro/MT.

(ID 206175183)

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida Perri das funções judicantes perante o Órgão Especial, os presentes autos foram remetidos a este magistrado, em razão de ser o substituto legal [Portaria n. 150, de 07/01/2024].

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

Conforme relatado, a Câmara Municipal do Município de São José do Rio Claro aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, a qual “
“RECONHECE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT, O DIA 09 DE JULHO COMO O DIA DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES E SUAS ATIVIDADES COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO PARA PROTEÇÃO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, CONFORME A LEI FEDERAL No 10.826 DE 2003, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS””,
com a seguinte redação:

LEI No 1.372/2022, DE 23 DE JUNHO DE 2022.

RECONHECE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT, O DIA 09 DE JULHO COMO O DIA DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES E SUAS ATIVIDADES COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO PARA PROTEÇÃO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, CONFORME A LEI FEDERAL No 10.826 DE 2003, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEVI RIBEIRO, Prefeito Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1o Reconhece como o dia 09 de julho, como dia nacional dos colecionadores, atiradores e caçadores – CAC’S.

Art. 2o Fica reconhecida, no município de São José do Rio Claro – MT, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo aos
CACs
– caçadores, atiradores esportivos e colecionadores integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do art. 6o, inciso IX, da Lei Federal no 10.826 de 22 de dezembro de 2003.

Art. 3o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(ID 137702179).

Destacamos

Todavia, como bem salientado pelo autor desta ação, a norma impugnada cria presunção quanto ao risco da atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores
,
eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
,
pois

basta que apresente uma simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que obtenha, automaticamente, autorização para porte da arma, porque, como dito alhures, há presunção automática de risco da atividade e da efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos requerentes, elastecendo indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
,
com

clara

flexibilização das disposições contidas no art. 10 da

Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003,

assim redigido:

[...]
Art. 10.
A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do
Sinarm
.

§ 1
o
A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I –
demonstrar
a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física
;
(Vide ADI 6139)

II –
atender
às exigências previstas no art. 4
o
desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2
o
A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. [...]
Destacamos

Aliás, a citada lei municipal afronta os
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cujos textos dispõem de forma clara e insofismável:

Constituição Federal

[...] Art. 21.
Compete à União
:

(...)

VI -
autorizar e fiscalizar
a produção e o comércio de material bélico
. [...]

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I -
direito
civil, comercial,
penal
, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXI - normas gerais de organização
, efetivos,
material bélico
, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

(...)

Parágrafo único.
Lei complementar
poderá autorizar
os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
”

(...)

Art. 30.
Compete aos Municípios
:

I -
legislar
sobre assuntos de interesse local;

II -
suplementar
a legislação federal e a estadual no que
couber;[...]

Constituição Estadual

Art. 3o São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I -
o
respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à

inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos; (...)

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Extrai-se das normas constitucionais acima reproduzidas, que é competência exclusiva da União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que inclui a concessão de porte de arma, competindo-lhe, também, privativamente legislar sobre material bélico
.
Ao Município, cabe legislar sobre assuntos de interesse local e, quando for possível, suplementar a legislação federal e estadual. Entretanto, com relação a material bélico, a competência da União, exclui, totalmente, a competência dos Estados e Municípios para legislarem a respeito do tema. Isso porque, o Estatuto do Desarmamento, que é norma federal, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo e demais temas relacionados.

A propósito, sobre o assunto, veja-se o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LEI COMPLEMENTAR 1.017/2022 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Compete privativamente à União legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional, bem como estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo, não sendo franqueada aos Estados e ao Distrito Federal a prerrogativa de conceder porte de arma a agentes públicos ou privados não contemplados na legislação federal (Constituição,
arts
. 21, VI e 22, I e XXI).
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “
O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo,
ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo” (ADI 5359/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,
DJe
5.5.2021). 3. É inconstitucional a lei estadual que concede porte de arma a inativos da carreira dos Agentes Penitenciários e aos Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, por violação manifesta de competência privativa da União. 4. Ação direta julgada procedente.
(
ADI 7424, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06.02.2024, Processo Eletrônico
DJe
-s/n,
divulg
19.02.2024,
public
20.02.2024)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido reconhecendo a flagrante inconstitucionalidade das normas locais tratarem de matéria privativa a União [material bélico], conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI N. 3.090/2022 DO MUNICÍPIO DE SINOP – RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC’S) COMO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 10, DA LEI FEDERAL N. 10.826/2003 –
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo configura, por si só, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento, para autorização de porte de arma,
é formalmente inconstitucional, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico
, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(TJMT, N.U 1015294-29.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 18/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024).

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL – RECONHECIMENTO DO RISCO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS AO ATIRADOR ESPORTIVO –
OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL BÉLICO (ARMAMENTO) – ARTS. 21, INC. VI, 22, INC. I E XXI, AMBOS DA CF
– PRECEDENTES DO STF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ART. 193, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso,
a lei Municipal que reconhece o risco da atividade dos colecionadores, atiradores e caçadores (CAC ́S e a efetiva necessidade do porte de armas ao atirador esportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do art. 6o, da Lei Federal n. 10.826/2003, invade a competência da União para legislar sobre Direito Penal e material bélico (armamentos)
, consoante disposto nos
arts
. 21, inc. VI, 22, inc. I, ambos da Constituição Federal. Precedentes do STF
.

Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição, conforme regra disposta no art. 193, da Constituição Estadual, o que definitivamente não é o caso dos autos.
(TJMT, N.U 1015696-13.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).
Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE NO MUNICÍPIO, “A ATIVIDADE DE COLECIONADOR, ATIRADOR ESPORTIVO E CAÇADOR – CAC’S, COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 10 DA LEI FEDERAL N.o 10.826 DE 2003” –
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO
– PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1- No Supremo Tribunal Federal é consolidada a jurisprudência no sentido de que compete à União, nos termos do inciso VI, do artigo 21 e inciso I, do artigo 22 da Constituição Federal, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional.

2
-
Nesta Corte Estadual é firme o entendimento de que “é formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza
, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(TJ-MT - ADI: 10152969620228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/07/2023).

(N.U 1015289-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15.02.2024,
Publicado
no DJE 23.02.2024).
Destacamos

Logo, o art. 2o da Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro
,
ao reconhecer, no seu território, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, para fins do art. 10, da Lei n. 10.826/2003, indiscutivelmente, incorreu em manifesta inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência privativa da União, uma vez que criou uma presunção de risco da atividade e da efetiva necessidade de porte de armas de fogo para os atiradores desportivos, afrontando, de forma clara e insofismável, os
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, julgo procedente esta ação para
declarar a

inconstitucionalidade
do art. 2o da Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro, uma vez que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre e material bélico (armamento), extrapolando a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(
2
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
3
o
VOGAL):

Eminentes Pares,

Diante da complexidade do caso, não em síntese da matéria ora tratada, mas sim, da completude da questão observada, quando da análise da lei que teve parte de seu corpo, questionado quanto afronta ou não aos preceitos constitucionais, decidi parcialmente em consonância com o relator

In
casu
, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta, questionando a constitucionalidade do art. 2o da Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro/MT, sob a afirmação de que o Município usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos); e extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, em flagrante violação aos
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos
arts
. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem alongar a questão, ressalto de imediato meu entendimento, no sentido de não se tratar de um voto divergente, mas sim complementar, visto que acompanhei o voto do relator e reconheço a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Municipal n. 1.372, de 23 de junho de 2022, do Município de São José do Rio Claro, visto que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre e material bélico (armamento), extrapolando a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, mas mantive reservas quanto ao art. 1o da Lei 1
.372, de 23 de junho de 2022.

Ocorre que, analisando mais atentamente a Lei 1
.372, de 23 de junho de 2022, observo que o art. 1o, quando define “
Art. 1o Reconhece como o dia 09 de julho, como dia nacional dos colecionadores, atiradores e caçadores – CAC’S.”,
apenas está reconhecendo o dia 09 de julho, como o dia comemorativo para
colecionadores, atiradores e caçadores – CAC’S, e não instituindo municipalmente o dia nacional dos colecionadores, atiradores e caçadores – CAC’S.

Dessa forma, após reanalisar a matéria, entendo por sua constitucionalidade, não restando assim divergência de qualquer ordem com o voto relator, o qual acompanho integralmente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL
(
4
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
5
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
6
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
7
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
8
a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
9a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOAO FERREIRA FILHO
(
10
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DES
A. SERLY MARCONDES ALVES
(
11
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

(
12
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024